Tribunal: TJES
Processo: 0002835-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002835-64.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS KELLEN SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 LEI DE DROGAS E ART. 12 LEI DE ARMAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA POLICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. REFORMA DA PENA DE MULTA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Frisa-se que os depoimentos policiais têm alto valor probante, haja vista que as ações de tais servidores da segurança pública são revestidas de fé pública, principalmente ao coadunarem com as provas e indícios constantes no caderno processual. Precedentes.

2. A detração da pena deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista que o regime mais gravoso foi fixado em razão de sua reincidência.

6. O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes.

7. Acerca do pedido de Justiça Gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

8. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002835-64.2021.8.08.0021

APELANTE: THAIS KELLEN SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por THAIS KELLEN SILVA DE SOUZA
em face
da respeitável Sentença de fls. 225/231, do Juízo da 1º Vara
Criminal da Comarca de Guarapari/ES, a qual, julgou procedente a representação ministerial,
impondo-lhe nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006

e artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, as penas 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
35 (trinta e cinco) dias-multa.
Em suas razões, a Recorrente requereu o direito
recorrer em liberdade, além de pugnar por sua absolvição dos
crimes os quais foi condenada, e subsidiariamente, pela exclusão da causa
especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06. Pleiteou, ainda, qu
e seja promovida a detração penal, e por fim, pela reforma da pena de multa imputada e a concessão da gratuidade de justiça.

Antes de passar à apreciação da dinâmica dos fatos, saliento que a Recorrente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade já que reincidente e que permaneceu durante toda a instrução sob custódia cautelar (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.).

Pois bem.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 26 de maio de 2021, por volta de 23h53min, na Rua Onze de Fevereiro, nessa Comarca, a ré trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal, bem como possuía arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar.
Narram os autos que policiais militares, em patrulhamenro preventivo pelo Bairro Setiba, nesta Comarca, receberam denúncia de que uma mulher morena, de cabelo de tranças, estava realizando tráfico de drogas rotineiramente no final da Rua Onze. Objetivando averiguar a informação recebida, deslocaram-se até o local indicado e avistaram a ré, que possuía as características passadas momentos antes e tentou fugir ao avistar a guarnição. Durante a breve tentativa de fuga, os policiais militares visualizaram a acusada arremessando urna sacola branca pela janela para dentro da residência dela. Recuperada a sacola supracitada, encontraram no interior 16 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína, 30 papelotes de cocaína e R$379,00 em notas trocadas.

Prosseguindo na busca, localizaram ainda na residência da acusada 1 revólver calibre 22 devidamente municiado com 7 munições intactas, 5 munições calibre.22 intactas, 6 cápsulas deflagradas, 4 celulares e 1 tablet. Mister registrar que no interior da residência estava o menor Vitor Rhuan Cardoso, vulgo "Thodynho", que ainda tentou assumir a propriedade das drogas junto aos militares, o que não logrou êxito, já que eles viram o exato momento em que a sacola aludida foi arremessada pela ré.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU ng 45063925 (fls. 13-15), Auto de Apreensão (fl16), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.17), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo (fL. 18), bem como pelos depoimentos pessoais.

A Recorrente busca desconstituir o acervo probatório ao defender a ilegalidade da entrada dos policiais em sua casa e a inconsistência dos depoimentos prestados por eles, na qualidade de testemunhas. No entanto, sabemos que o ingresso em domicílio somente seria ilegal se não precedido de informações e de estado flagrancial. Nesse sentido, "As instâncias ordinárias afirmaram a legalidade do flagrante realizado por policiais que, após o recebimento de informações do setor de inteligência, realizaram diligências no local dos fatos, onde monitoraram a atividade do paciente até o momento em que decidiram abordá-lo, logrando apreender grande quantidade de drogas." (AgRg no HC n. 784.196/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

No caso dos autos,

a testemunha PMES BRUNO LINO RAMOS, em resumo, declarou que se recordou dos fatos: que chegaram algumas denúncias que naquela região estava ocorrendo tráfico de drogas e foram passadas as características, sendo designado que realizassem patrulhamento naquela região;
que as denúncias foram recebidas via CIODES e 181
; que quando foram realizar o patrulhamento, de pronto identificaram a acusada que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga; que foi alcançada posteriormente; que visualizaram a acusada tentando dispensar os entorpecentes; que também visualizaram a arma de fogo; que havia um menor na residência que assumiu a propriedade dos materiais ilícitos; que os militares visualizaram inicialmente a acusada, motivo pelo qual não poderiam conduzir o menor e atribui a ele a propriedade dos materiais; que a acusada não era conhecida pela guarnição; que o menor já era conhecido pelos Militares, incusive de outro bairro; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que confirma que realizaram consultas no DPJ e constataram que a acusada já respondeu pelo crime de tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro; que a princípio a acusada afirmou que o menor era seu namorado.

Corroborando com as informações supramencionadas, a testemunha PMES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, em resumo, afirmou que se recordou dos fatos narrados na denúncia: que
a acusada foi visualizada próxima a

entrada da residência com uma sacola na mão
; quando visualizou a guarnição entrou em um beco próximo a residência, jogou a sacola pela janela; que dentro da sacola foi encontrado crack e maconha; que a arma de fogo foi encontrada dentro do guarda-roupas; que a acusada estava com um indivíduo que já era conhecido pelos Militares, vulgo "Toddy"; que o menor tentou assumir a propriedade dos entorpecentes, mas a princípio visualizaram a acusada em posse dos materiais; que, salvo engano, a genitora da acusada informou que a mesma já possuía passagens por tráfico no Estado do Rio de Janeiro; que também foi encontrado na residência certa quantia em dinheiro em notas trocadas e munições; que 'Toddy' era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que as denúncias recebidas mencionavam apenas uma mulher.

Perceba-se que a narrativa conduz ao elemento central da exigência feita pela jurisprudência para acesso à residência da Recorrente: a preexistência do flagrante da prática do tráfico de drogas. A partir daí, a prisão em flagrante da Recorrente não poderia ser obstada por seu ingresso em sua residência. Diversamente do que tenta alegar a Recorrente, os elementos não se constituíram
a posteriori
, tendo o ingresso na residência se dado pela conjunção das informações recebidas via central mais a identificação presencial realizada pelos policiais em via pública. O acervo probatório não autoriza, portanto, sua absolvição.

E, com base nos mesmos elementos, não é possível que haja o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, já que restou provado o envolvimento de adolescente no mesmo contexto de tráfico de drogas da Recorrente, com uma tentativa de confissão do crime pelo menor, sendo uma prática recorrente a utilização de menores de idade para prática da traficância, visto sua responsabilidade penal ser mais branda, e que afastaria a responsabilidade penal da real autora do crime, como bem pontuado pela PGJ.

Em relação ao pedido de detração para fins de progressão do regime de cumprimento de pena, verifico tratar-se de agente reincidente, razão pela qual a progressão de regime será avaliada pelo Juízo das execuções penais (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), a quem também competirá a avaliação das condições financeiras da Recorrente para pagamento da pena de multa e dos custos do processo (TJES, Classe: Apelação Criminal, 065180007752, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Ao Juízo de conhecimento compete a fixação da pena de multa que seja proporcional à pena corpórea (REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.), o que se verifica no caso dos autos, considerando que a exasperação daquela seguiu os parâmetros aplicados para esta, como se vê do dispositivo da sentença:

Artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006:
penas de 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa; e

Artigo 12 da Lei n° 10.826/2003: penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Agora, identificar se e quando a Recorrente poderia custear com esses valores é matéria atinente ao conhecimento da execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.